Tribunal: TJSP
Processo: 2092268-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS DE CONDOMÍNIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Pretensão do agravante de realização de nova perícia para aferição do valor atual do bem imóvel a ser levado a hasta pública. Laudo pericial anterior relativamente recente. Defasagem do valor do imóvel não comprovada, efetivamente, pela parte recorrente. Preço real de liquidação forçada do ativo que, ademais, será

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPESAS DE CONDOMÍNIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Pretensão do agravante de realização de nova perícia para aferição do valor atual do bem imóvel a ser levado a hasta pública. Laudo pericial anterior relativamente recente. Defasagem do valor do imóvel não comprovada, efetivamente, pela parte recorrente. Preço real de liquidação forçada do ativo que, ademais, será obtido mediante a competição entre os licitantes. Ausência, outrossim, de qualquer das hipóteses previstas no artigo 873 do CPC, a legitimar nova avaliação do bem penhorado. Incidência dos cabíveis índices de correção monetária que basta para corrigir monetariamente o valor originalmente atribuído ao bem imóvel. Decisão agravada mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000611486
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2092268-44.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CARLOS
ALBERTO GIANNOCCARO VILARINHO, é agravado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ANA
LÚCIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), TAVARES DE ALMEIDA E CAMPOS PETRONI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2092268-44.2020.8.26.0000 -Voto no 13.089
2
COMARCA:
SÃO PAULO
AGRAVANTE:
CARLOS ALBERTO GIANNOCCARO VILARINHO
AGRAVADO:
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ANA LÚCIA
VOTO N.o 13.089
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
DESPESAS
DE
CONDOMÍNIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
Pretensão do agravante de realização de nova perícia para aferição
do valor atual do bem imóvel a ser levado a hasta pública. Laudo
pericial anterior relativamente recente. Defasagem do valor do
imóvel não comprovada, efetivamente, pela parte recorrente. Preço
real de liquidação forçada do ativo que, ademais, será obtido
mediante a competição entre os licitantes. Ausência, outrossim, de
qualquer das hipóteses previstas no artigo 873 do CPC, a legitimar
nova avaliação do bem penhorado. Incidência dos cabíveis índices
de correção monetária que basta para corrigir monetariamente o
valor originalmente atribuído ao bem imóvel. Decisão agravada
mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face das
decisões de fls. 660 dos autos originais que, em execução de título extrajudicial de
despesas condominiais (processo n.o 1104583-54.2016.8.26.0100), indeferiu a realização
de nova avaliação do bem imóvel bem como a suspensão dos leilões já designados.
Neste contexto, sustenta a parte recorrente que, ao revés do
decidido, a avaliação pericial foi ofertada há mais de 2 anos (02/07/2018), tendo ocorrido
efetiva valorização do bem imóvel, quando comparado a outros situados no mesmo
condomínio, de modo a fazer-se necessária nova avaliação pericial do bem a ser
praceado, sobretudo porque, caso o mesmo seja arrematado em segunda hasta com
lance de 50% do valor oriundo da avaliação, este lance equivalerá a menos de 50% do
valor real do imóvel, em afronta ao que estatui o art. 805 do CPC.
O recurso é tempestivo e foi preparado (fls. 117/118), sendo
outorgado o efeito suspensivo pleiteado (fls. 14).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2092268-44.2020.8.26.0000 -Voto no 13.089
3
Contraminuta (fls. 19/33)
É O RELATÓRIO.
Em que pese as razões delineadas, o inconformismo não
convence.
O juízo “a quo” justificou o indeferimento ao pedido formulado pelo
executado, aqui agravante, sob o fundamento de que “a avaliação utilizada na decisão de
fls.486/487 é relativamente recente, e o preço real de liquidação forçada do ativo será
obtido mediante a competição entre os licitantes”.
E, com razão.
Não obstante o imóvel tenha sido avaliado pelo perito judicial no
valor de R$1.330.000,00, para junho de 2018 (fls. 459/479, autos originais), certo é que o
resultado do laudo foi obtido mediante a aplicação do método comparativo, que é o que
melhor representa a realidade de preço do mercado imobiliário.
Além disso, a parte agravante não trouxe nenhuma prova
suficientemente convincente de que, de fato, tenha ocorrido significativa defasagem no
preço estabelecido para o imóvel a ser leiloado a justificar a realização de nova perícia
para atribuição de novo valor ao bem em questão.
Outrossim, a pretensão de elaboração de novo laudo pericial com
o mero propósito de atualização do valor do bem imóvel não se amolda a nenhuma das
hipóteses elencadas no artigo 873 do CPC.
Ademais, é “certo que, antes de o bem ser levado a hasta pública,
deve haver a atualização do montante indicado pelo perito, mas para tanto basta, na falta
de qualquer elemento justificativo previsto no preceito mencionado, simples cálculo
aritmético, com incidência dos cabíveis índices de correção monetária” (TJSP; Agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2092268-44.2020.8.26.0000 -Voto no 13.089
4
de Instrumento 0243616-61.2011.8.26.0000; Relator (a): Rodrigues da Silva; Órgão
Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro Regional IX - Vila Prudente - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 24/04/2012; Data de Registro: 04/05/2012), situação essa
que, nos dias atuais, apontaria o valor de R$1.394.266,78 para o imóvel.
E, ainda, como bem pontuado pelo magistrado “a quo”, há de
considerar que “o preço real de liquidação forçada do ativo será obtido mediante a
competição entre os licitantes”.
Desse modo, outra solução não há, senão a manutenção da
decisão recorrida, por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator